Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706248-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: EDNA CELINA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB contra sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação indenizatória ajuizada por EDNA CELINA DA SILVA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de dano material a título de lucros cessantes no valor de R$ R$ 44.080,00, corrigido pelo INPC desde o acidente (28/12/2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 29269930). Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com metade das custas processuais e dos honorários da parte contrária, estes fixados em 10% do valor da condenação. Os embargos de declaração opostos pela requerida foram rejeitados (ID 29269944). Em suas razões (ID 29269949), a apelante alega que, a despeito de o juiz ter intimado a recorrida para prestar esclarecimentos sobre sua renda mensal e juntar suas declarações de Imposto de Renda, a parte se limitou a reafirmar que o documento por ela apresentado seria suficiente para comprovar seus ganhos mensais. Afirma ter sido a sentença proferida sem a decisão saneadora prevista no art. 357 do Código de Processo Civil, além de a demanda ter sido julgada antecipadamente, mesmo já tendo sido determinada a produção de provas. Segundo a recorrente, os documentos por ela apresentados, como a pesquisa feita do salário médio de um taxista no DF – segundo a qual foi indicada uma renda média mensal de R$ 1.500,00 –, não foram considerados. Ressalta, ainda, ser impossível considerar o valor de R$ 11.400,00 como a renda média mensal da apelada, a fim de serem aferidos os lucros cessantes. Requer a declaração de nulidade da sentença em virtude da negativa de prestação jurisdicional, por ter sido mitigada a produção de provas acerca do valor passível de indicação em relação aos lucros cessantes. Contrarrazões (ID 29269954). É o breve relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos pela apelante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Extrai-se dos autos de origem que a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 9/8/2021, conforme certidão de ID 29269947. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 11/08/2021 e findou em 31/08/2021. Todavia, o recurso foi protocolado apenas em 13/9/2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo para tanto, sendo manifesta a intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator